Tribunal: TJBA
Processo: 8009770-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009770-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: I. A. M.

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM VALORES PERCENTUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SUSPENSÃO. CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8006482-36.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante

UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

e, Agravado,
ISAAC ARAÚJO MELO, REP. POR SUA GENITORA, EVELINE ARAÚJO BOMFIM
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

rejeitar a preliminar e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor.